Tribunal: TJSP
Processo: 0049671-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR E A SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, SOB OS ARGUMENTOS DE INOCÊNCIA DO PACIENTE.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' – VIA ELEITA INADEQUADA, VEDADO O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO MEIO DE ACELERAR O TRÂMITE BUROCRÁTICO E ADMINISTRATIVO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR E A SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, SOB OS ARGUMENTOS DE INOCÊNCIA DO PACIENTE.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' – VIA ELEITA INADEQUADA, VEDADO O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO MEIO DE ACELERAR O TRÂMITE BUROCRÁTICO E ADMINISTRATIVO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0049671-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
CARLOS HENRIQUE SERAFIM VITURINO e Impetrante CARLOS
CAVALCANTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18756
2
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000
Impetrante: Carlos Cavalcante
Paciente: Carlos Henrique Serafim Viturino
Comarca: Campinas
Voto no 18756
EMENTA:
HABEAS
CORPUS
–
EXECUÇÃO
CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR
O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR E A SUSTAÇÃO CAUTELAR DO
REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, SOB OS
ARGUMENTOS DE INOCÊNCIA DO PACIENTE.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT'
VIA
ELEITA INADEQUADA, VEDADO O MANEJO DE
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
OU COMO MEIO DE ACELERAR O TRÂMITE
BUROCRÁTICO E ADMINISTRATIVO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PRECEDENTES DA
JURISPRUDÊNCIA

PEDIDO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
por Carlos Cavalcante em favor de CARLOS HENRIQUE SERAFIM
VITORINO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais de Campinas/SP (DECRIM UR4), nos autos no
0005645-53.2018.8.26.0041.
Em resumo, a impetração questiona o reconhecimento da
prática de falta disciplinar, apontando a inadmissibilidade de aplicar-se
'sanção coletiva' a todos os apenados com base somente em depoimento
de agente penitenciário. Postula assim a concessão da ordem para
desconstituir a decisão que reconheceu a falta grave, revogando-se os
seus efeitos (fls. 2/5).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18756
3
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido
liminarmente, nos termos do artigo 6631, do Código de Processo Penal,
c.c. artigos 247 e 248, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de
Justiça.
Com o registro, também de início, da inadmissibilidade do
manejo do habeas corpus para impugnar decisões ou agilizar
expedientes relativos à execução penal, como fosse sucedâneo de
recurso, pois como já se decidiu, “conquanto o uso do 'habeas corpus'
em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo
fora de sua
inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há
certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição, devendo a impetração ser compreendida apenas dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para
que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários,
e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização
do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
Entendimento, aliás, reiterado (HC no 441.701/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares Fonseca, j. em 10.4.2018; HC no 240.610/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012; AgReg no HC no 239.957/TO,
rel. Mina. Maria Thereza Assis Moura, j. em 29.5.2012), inclusive na c.
Corte Suprema (HC no 104.462/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, j. em
1 Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas
corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que
delibere a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18756
4
27.6.2011).
Na hipótese, o paciente Carlos Henrique foi condenado, nos
autos da ação Penal no 0044062-82.2017.8.26.0050, pela prática do
delito de roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de
agentes, às penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.
Como
mostra
a
consulta
ao
sistema
“Intinfo”
(http://intinfo.tj.sp.gov.br/vec/pe_pesquisa_processo.do) desta e. Corte
de Justiça, iniciado o desconto da reprimenda e postulando-se a benesse
da progressão, constatou-se no entanto a prática de falta grave,
instaurando-se sindicância e ensejando a sustação cautelar do regime de
cumprimento, decretada no dia 28 de junho de 2019, contra o que se
insurge a presente impetração, sob argumentos de inocência do
paciente.
Destarte, o pedido refere à matéria afeita à Vara das
Execuções Criminais, por isso que a via eleita nem seria adequada,
ressabido que para a apreciação dos requisitos necessários à fruição de
benesses em sede de habeas corpus seria imprescindível a
demonstração ab initio de manifesta ilegalidade sem a necessidade de
exame da situação fática. E isto, no caso, se afigura impossível, como se
vê da simples leitura da inicial.
Vale dizer, o habeas corpus não se presta à substituição de
manifestações intrínsecas às fases processuais ou recursos ordinários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18756
5
(RHC no 51.997/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015;
RHC no 42.092/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014). Valendo
trazer à colação:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME
ABERTO
OU
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do c. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição do
recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível
a concessão da ordem da ordem de ofício. II - O pedido de fixação do
regime aberto ou prisão domiciliar ao argumento de que não haveria
vaga no regime intermediário não merece ser sequer conhecido, uma
vez que não foi objeto de exame pelo e. Tribunal de origem, não
havendo como esta Corte proceder a tal análise, sob pena de indevida
supressão de instância (precedentes). III - A avaliação da tese relativa à
ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime
semiaberto demandaria dilação probatória inviável no âmbito do writ,
de cognição sumária, não sendo possível acolher o pedido com base
em mera suposição (precedentes). Habeas Corpus não conhecido” (HC
no 379.372/PR, rel. Min. Felix Fischer, DJe 20.3.2017).
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA
CORTE
A
QUO.
VIA
INADEQUADA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA” (HC no 429.376/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
12.3.2018).
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA
LEI
10.826/03,
C.C.
ART.
14,
II,
DO
CÓDIGO
PENAL.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2)
PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18756
6
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa
de qualquer análise probatória.
(...)
3. Habeas corpus não conhecido.” (HC no 178.886/MS, rel. Min. Maria
Thereza Assis Moura, j. em 28.5.2013).
Entendimento aliás pacificado (RHC no 51.997/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 25.3.2014).
Reitere-se: não se presta o mandamus a acelerar o trâmite
burocrático e administrativo da Vara das Execuções Criminais e a
eventual concessão de qualquer benesse só poderá ser examinada pelo
juízo a quo, constituindo, qualquer deliberação a respeito por esta
Câmara Criminal, em verdadeira supressão de instância.
Ainda que assim não fosse, é certo que diante do lapso
temporal transcorrido, homologou-se já a conclusão da sindicância e
determinou-se a regressão ao regime fechado, superada a questão
controvertida e cabendo à Defesa, agora, impugnar pela via adequada a
nova deliberação judicial.
Por todos esses motivos, INDEFIRO LIMINARMENTE o
pedido de habeas corpus deduzido em favor de CARLOS HENRIQUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049671-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18756
7
SERAFIM VITURINO.
IVANA DAVID
Relatora